Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Quanto à pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade que ela formula, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
4. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
5. Se não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Agravantes para arcarem com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.